Tribunal: TJMT
Processo: 1018502-68.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018502-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PEDRO CELESTINO SILVA DE JESUS - CPF: 896.319.941-04 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ASSINATURA DO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a constituição da mora com o envio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor, com o AR devidamente assinado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO CELESTINO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1018502-68.2017.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou parcialmente procedente a ação para consolidar, de forma definitiva, a posse plena e exclusiva do bem em favor do banco.

Por outro lado, condenou o banco a devolução dos valores de R$390,00 (trezentos e noventa reais) e R$297,50 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), à título de cobrança indevida de taxa de avaliação do bem e seguro, valor este, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, da data da contratação.

Em razão da sucumbência mínima do banco, o Magistrado condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões, de Id. 90581458, a apelante aduz que não houve a constituição da mora. Sendo assim, requer a extinção da ação. Sucessivamente, requer que o banco seja compelido a apresentar a nota fiscal da venda do bem, para apurar eventual saldo remanescente.

Contrarrazões no id. 90581460, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sabe-se, ainda, que para a comprovação da mora do devedor revela-se suficiente a entrega da notificação extrajudicial no endereço apresentado pelo devedor, através de carta com registro de AR, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2.º, § 2.º do Decreto-Lei 911/1969).

No caso em tela, houve a entrega da notificação extrajudicial, no endereço constante do contrato firmado entre as partes, inclusive com a assinatura de recebimento do devedor no AR (id. 9058074).

Desse modo, resta configurada a efetiva constituição de mora do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 1286619 MS 2018/0101108-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – RECUSA NO RECEBIMENTO - NÃO INVALIDA O ATO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DESTA – AUSÊNCIA ABUSIVIDADE – IRREGULARIDADE NOS DEPÓSITOS EM JUÍZO – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, a qual se dá, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, modificada pela Lei nº 13.043/14.
De acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário o recebimento do devedor para comprovar a mora, mas apenas que a notificação extrajudicial seja recebida, no endereço do domicílio do devedor.

Em que pese ter havido a recusa no recebimento da notificação pelo devedor, tal fato não constitui óbice à constituição da mora, mormente quando o AR foi enviado para o endereço constante do contrato firmado entre as partes.
[...]” (TJMS. Apelação n. 0826471-85.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Rel.: Des. Eduardo Machado Rocha, j: 08/08/2017, p: 08/08/2017)

Por fim, no que concerne ao pleito do banco apresentar a nota fiscal da venda do bem, para apurar eventual saldo remanescente, verifico que não merece prosperar, tendo em vista que não se trata de requisito intrínseco
da ação na fase processual em que se encontra
, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo:

“Com relação ao pedido de apresentação do seu valor de venda em leilão, nada impede a discussão após o trânsito em julgado, caso haja interesse, já que não se tratam de requisitos intrínsecos da ação nesta fase.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021